Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725393-40.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s):PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. E OUTRAS Agravado(as): ADAM MARQUES ARCEBISPO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. E OUTRAS contra decisão interlocutória proferia pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF, em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0702721-17.2025.8.07.0007, que reconhecendo a existência de Grupo Econômico entre PDG CONSTRUTORA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IX INCORPORADORA, por exercerem atividade em conjunto, suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas integrantes do Grupo Econômico até o bastante para liquidação do crédito exequendo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por ADAM MARQUES ARCEBISPO em desfavor de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA , partes qualificadas nos autos. O autor narra, em breve síntese, ser credor da pessoa jurídica PDG CONSTRUTORA, mas que apesar de diversas tentativas de localização de bens da parte requerida, todas restaram infrutíferas. Defende que a relação originária é de consumo, motivo pelo qual se aplica ao caso em concreto a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, indicando que os suscitados integram grupo econômico juntamente com a executada do processo principal. Sustenta que em suas redes sociais o grupo PDG indica expressamente que passou a atuar com o nome de IX. Requer, ao final, o reconhecimento de grupo econômico entre a executada principal e os suscitados a fim de que estes integrem o polo passivo do cumprimento de sentença, respondendo pelas dívidas da executada. Os suscitados foram citados e ofertaram contestação de ID 230343239, defendendo a impossibilidade de responsabilizar quem não é sócio da pessoa jurídica executada; que não estão preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não há grupo econômico de fato, tampouco relação de consumo apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Pugnam, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais. O suscitante se manifestou em réplica de ID 233792274, reiterando os argumentos da inicial. Vieram os autos conclusos. DECIDO. É cediço que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária. Todavia, verifico que o exequente enquadra-se na condição de consumidor, hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC), a qual exige apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Por tal razão, o pedido de desconsideração será analisado tomando por base a teoria menor. Neste particular, observo ser evidente a frustração da execução, inclusive diante da tentativa frustrada de localização de bens do devedor. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF, INFOJUD e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos, o que se afigura suficiente para autorizar a desconsideração pela Teoria Menor contemplada no art. 28, §5o, do CDC. Logo, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica atende ao previsto no art. 133, §4o, do CPC, eis que demonstra o preenchimento dos requisitos para a desconsideração nas relações de consumo (art. 28, §5o, do CDC). Destaco que, sendo aplicável a teoria menor para a desconsideração, a qual, segundo o art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, exige tão somente a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, irrelevante a aferição de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito, requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, não aplicável à espécie. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não configura cerceamento de defesa a decretação da desconsideração da personalidade da jurídica, incumbindo ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC 370). 2. Se a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, com base na Teoria Menor (CDC 28 § 5o). 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1108064, 07133652120178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2018, Publicado no DJE: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à existência de grupo econômico, entendo que resta evidente a existência entre a executada e os dois suscitados. Confira-se que a executada PDG CONSTRUTORA LTDA possui praticamente o mesmo nome da suscitada PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, sendo certo que atuam no mesmo ramo econômico, qual seja, o da construção civil, consistente na construção de empreendimentos e venda de suas unidades imobiliárias. Inclusive, este foi o objeto do processo principal. Da análise das provas juntadas aos autos pelo suscitante, consta ao ID 224834214 informações de que a executada PDG CONSTRUTORA teria passado por enorme crise de R$ 5,7 bilhões e agora "trabalha para restaurar confiança do cliente e do mercado". Ao ID 224834212 também consta a informação de que a PDG mudou seu nome e marca para IX INCORPORADORA. Ao verificar os sítios eletrônicos da IX INCORPORADORA, ID 224834212, no rodapé de todas as páginas consta a logomarca da PDG, fatos estes que tornam clara a existência de grupo econômico entre todos os envolvidos, PDG CONSTRUTORA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IX INCORPORADORA. Ante o exposto, reconheço a existência de grupo econômico entre PDG CONSTRUTORA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IX INCORPORADORA, pois exercem atividade em conjunto, e SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para os autos do processo principal (0702762-86.2022.8.07.0007), no qual deverão ser cadastrados todos os suscitados no polo passivo, com a consequente intimação da parte credora para que apresente planilha atualizada do débito. Com o demonstrativo, anote-se conclusão para início dos atos expropriatórios nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como solicitado pela parte credora. Tudo feito, arquivem-se estes autos.” Os embargos declaratórios opostos ao ID. 236262660 foram rejeitados pela decisão de ID 238176962. Em suas razões recursais (ID. 73254548, págs. 1-13), as agravantes alegam que na origem trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo autor, ora agravado, por instrumento particular de venda e compra de unidade autônoma, unidade 1907 da Torre C do Empreendimento Residencial JK com chaves recebidas em julho de 2019. Após sentença proferida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição em dobro do valor relativo à cota condominial vencida em 15/3/2019, de R$417,95, com correção monetária a contar do efetivo desembolso, com juros legais da citação, e honorários, somente o recurso de apelação do autor/agravado foi provido parcialmente para condenar a executada à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos a título de taxa condominial, no importe de R$15.285,46, com incidência de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso, e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, o agravado deu início à fase de cumprimento de sentença, visando a satisfação do seu crédito. Após tentativas frustradas de constrição de bens, instaurou incidente de desconsideração da PJ para requerer a inclusão das agravantes no cumprimento da obrigação, vindo a decisão impugnada, e posteriores aclaratórios rejeitados. Apontam negativa de prestação jurisdicional pela ausência de fundamentação dos aclaratórios, apontando omissões, ausência de pressupostos para a desconsideração da PJ, impossibilidade de responsabilização de quem não é sócio da pessoa jurídica que figura no polo passivo do cumprimento de sentença; que sequer poderia ser admitido o incidente, à luz do art. 134, §4o, CPC, sustentando aplicação do art. 50, do CCB, ausência dos requisitos necessários para a desconsideração da PJ, por não representar estado de insolvência da executada, originalmente responsável pelo débito. Diz inexistir demonstração de que sua personalidade jurídica estaria acarretando óbice e prejuízos, ou que tenham agido de forma fraudulenta e lesiva aos seus credores, citando o óbice do art. 6o-C da Lei no 11.101/2005, sendo vedada a atribuição a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial. Pedem aplicação do art. 50, do CCB, em especial o §4o, suscitando a nulidade da decisão agravada, citam julgados que entendem amparar seus pleitos, referentes a encerramento das atividades, sem demonstração de dolo de lesar credores ou para prática de ilícitos de qualquer natureza. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso aduzindo presentes e demonstrados seus requisitos, ressaltando que a não suspensão do processo poderá resultar na ineficácia de eventual provimento do agravo, não havendo que se aguardar o julgamento final do recurso. No mérito, pugnam pela revogação da decisão impugnada. Inicialmente pleitearam a gratuidade de Justiça, vindo o despacho de ID 73422091, concedendo prazo para atendimento à regra do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e Súmula 481/STJ, quando as agravantes desistiram do pedido de gratuidade (ID 73686736), juntando comprovante de recolhimento das custas em anexo (ID 73686737). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelas agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão da tutela antecipada recursal ou do efeito suspensivo, à luz do art. 995, CPC. Com efeito, em uma análise superficial dos autos, não verifico qualquer desacerto na decisão do juízo de origem, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica foi examinada de acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a existência de uma relação de consumo. As alegações genéricas e baseadas em disposto legal diverso, eis que a decisão combatida se fundamentou no CDC, art. 28, §5o, enquanto as agravantes tratam da Teoria Maior do CCB, art. 50, por óbvio, não representam os mesmos requisitos, não existindo amparo para considerar sem fundamentação os aclaratórios que não demonstraram quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, CPC, diante de nítida irresignação com o decidido. Nesse diapasão, de acordo com o art. 28, 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sempre que a personalidade jurídica servir de empecilho ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, admite-se a sua desconsideração, podendo, inclusive, serem alcançadas outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (art, 28, § 2o). No caso, o magistrado de origem compreendeu e efetivamente justificou, conforme os negritos que ora faço na decisão guerreada, que as empresas agravantes compõem o mesmo grupo econômico de fato: “DECIDO. É cediço que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária. Todavia, verifico que o exequente enquadra-se na condição de consumidor, hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC), a qual exige apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Por tal razão, o pedido de desconsideração será analisado tomando por base a teoria menor. Neste particular, observo ser evidente a frustração da execução, inclusive diante da tentativa frustrada de localização de bens do devedor. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF, INFOJUD e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos, o que se afigura suficiente para autorizar a desconsideração pela Teoria Menor contemplada no art. 28, §5o, do CDC. Logo, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica atende ao previsto no art. 133, §4o, do CPC, eis que demonstra o preenchimento dos requisitos para a desconsideração nas relações de consumo (art. 28, §5o, do CDC). Destaco que, sendo aplicável a teoria menor para a desconsideração, a qual, segundo o art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, exige tão somente a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, irrelevante a aferição de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito, requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, não aplicável à espécie. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não configura cerceamento de defesa a decretação da desconsideração da personalidade da jurídica, incumbindo ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC 370). 2. Se a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, com base na Teoria Menor (CDC 28 § 5o). 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1108064, 07133652120178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2018, Publicado no DJE: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à existência de grupo econômico, entendo que resta evidente a existência entre a executada e os dois suscitados. Confira-se que a executada PDG CONSTRUTORA LTDA possui praticamente o mesmo nome da suscitada PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, sendo certo que atuam no mesmo ramo econômico, qual seja, o da construção civil, consistente na construção de empreendimentos e venda de suas unidades imobiliárias. Inclusive, este foi o objeto do processo principal. Da análise das provas juntadas aos autos pelo suscitante, consta ao ID 224834214 informações de que a executada PDG CONSTRUTORA teria passado por enorme crise de R$ 5,7 bilhões e agora "trabalha para restaurar confiança do cliente e do mercado". Ao ID 224834212 também consta a informação de que a PDG mudou seu nome e marca para IX INCORPORADORA. Ao verificar os sítios eletrônicos da IX INCORPORADORA, ID 224834212, no rodapé de todas as páginas consta a logomarca da PDG, fatos estes que tornam clara a existência de grupo econômico entre todos os envolvidos, PDG CONSTRUTORA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IX INCORPORADORA. Ante o exposto, reconheço a existência de grupo econômico entre PDG CONSTRUTORA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IX INCORPORADORA, pois exercem atividade em conjunto, e SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para os autos do processo principal (0702762-86.2022.8.07.0007), no qual deverão ser cadastrados todos os suscitados no polo passivo, com a consequente intimação da parte credora para que apresente planilha atualizada do débito. Com o demonstrativo, anote-se conclusão para início dos atos expropriatórios nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como solicitado pela parte credora. Tudo feito, arquivem-se estes autos.” (Grifos nossos) Destarte, ao contrário do que alegam as agravantes, a inexistência de patrimônio da devedora principal para satisfação do crédito perseguido pelo consumidor, como restou demonstrado na decisão agravada, por si só, já serve como fundamento apto para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, não havendo necessidade de comprovação do abuso ou da fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Com amparo na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a situação analisada se amolda à previsão do art. 28, §5o, do CDC, que descreve a possibilidade de ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, barreira ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, devendo, ainda, ser aplicado o disposto no art. 28, §2o, do mesmo diploma, que permite que pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras. 3. O art. 134, do Código de Processo Civil, destaca o cabimento do incidente de desconsideração em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1763962, 07184394620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, considero que as agravantes não demonstraram de forma evidente em que consistiria o alegado prejuízo de difícil reparação, visto que se limitam a alegar genericamente que os ativos das empresas seriam alcançados, mas decorrência de cumprimento de sentença judicial transitada em julgado, após o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Nos limites da decisão recorrida, ora apreciada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, ressalto o disposto no art. 134, §3o, do CPC, “ope legis”. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator